Tribunal: TJDFT
Processo: 0747194-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada por LUCIANA VILLELA ANDRADE MENDES, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que houve afronta à coisa julgada. Alega a agravante, em síntese, que não busca desconstituir a coisa julgada, mas a correta exegese da parte inicial do dispositivo da sentença. Entende que a decisão não impede o reajuste por faixa etária, mas determina a revisão do percentual, para que se amolde aos preceitos da RN no 63. Defende que o contrato da agravada está em conformidade com a RN 63. Argumenta que restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante e que há perigo de dano, caso não seja concedido o efeito suspensivo. Adverte que há forte desequilíbrio contratual, com a determinação para que pratique índice de reajuste aquém do permitido legalmente, bem como com a restituição de numerários que não são devidos. Ressalta que busca que o reajuste seja aplicável de acordo com a resolução normativa aplicável à espécie, e nesse caso não haverá valores a serem restituídos. Requer a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito desse agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para manter a aplicação do reajuste por faixa etária. Preparo (ID 20941062 e 20941064). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão que se pretende reformar é a seguinte: “ No caso, evidencia-se que a metodologia de cálculo apresentada pela impugnante com aplicação de reajuste das mensalidades do plano de saúde da seguradora/autora no importe de 70,368%, destoa do comando judicial transitado em julgado, o que não é possível, incorrendo em violação à coisa julgada. Verifica-se que a sentença de ID no 22564177 declarou nula a cláusula que aplica o percentual requerido pelo impugnante. Nessa toada, com o trânsito em julgado, os litigantes e o próprio Juízo da execução ficam adstritos aos limites impostos pela Sentença (título executivo judicial) e não pode rediscutir, no bojo do cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, devendo o decisum ser interpretado restritivamente. Isto Posto, INDEFIRO a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de ID 66890156. Ante a sucumbência, condeno a impugnante/executada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Traga o credor planilha atualizada do débito nos termos acima mencionados no prazo de 10 (dez) dias, saliento que a parte devedora efetuou depósito judicial, ID no 59277865, no prazo legal. Intimem-se.” Sob meu ponto de vista e nessa análise superficial que se faz nesse momento processual a decisão proferida não merece reparos. Consta na decisão impugnada que os cálculos foram efetuados pela contadoria judicial e, ao que parece aplicou de forma exata e criteriosa os parâmetros constantes do título judicial. As demandas já foram amplamente discutidas, com a observância dos prazos para a manifestação das partes, ou seja, a marcha processual de desenvolveu de maneira ordenada, lógica e coerente. Ademais, não constam nos autos evidências que autorizariam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente por se tratar de questão acobertada pelo manto da preclusão. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.